Tribunal: TJMT
Processo: 1036234-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036234-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (AGRAVANTE), VALDIR DA SILVA MARQUES - CPF: 027.437.791-87 (AGRAVADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSE AFONSO FRAGA

AGRAVADO(S):
VALDIR DA SILVA MARQUES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto por José Afonso Fraga contra decisão da Vara Única de Arenápolis-MT que deferiu tutela de urgência ajuizado por Valdir da Silva Marques, visando obstar a turbação de sua posse por suposta invasão do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, notadamente quanto à comprovação da posse anterior do agravado e à existência de ameaça concreta de esbulho ou turbação.

III. Razões de decidir

3. A posse alegada pelo agravado não restou suficientemente comprovada nos autos, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade do imóvel.

4. O boletim de ocorrência registrado não evidencia turbação recente, havendo indícios de que o agravante ocupa a área desde 2007, fato que demanda instrução probatória mais aprofundada
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da turbação iminente, sendo insuficiente a mera titularidade do domínio e a ausência de prova robusta recomenda a dilação probatória."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.

561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
n.
1019633-31.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JOSE AFONSO FRAGA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169400626 –
autos de origem PJE Nº 1000932-70.2024.8.11.0026
) pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência em que o agravado visa obstar a turbação de sua posse em face da invasão perpetrada pelo agravante.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o Agravante exerce posse contínua sobre o imóvel desde 2007, tendo
o mesmo
sido adquirida do Sr. Valdivino da Silva Santos, que possuía a área desde 1989.

Afirma que o fato de o Agravante defender sua posse junto aos autos do processo n° PJE n° 0001094-39.2011.8.11.0026 de 26/10/2011 e do processo de usucapião iniciado em 19/09/2013, Processo PJE n.º 0001673- 16.2013.8.11.0026, com o objetivo de regularizar a posse da área.

Assevera que as obras realizadas pelo Agravante estão dentro dos limites da posse que ocupa há anos. O boletim de ocorrência registrado em 2024 pelo Agravado, carece de elementos concretos que configurem esbulho recente.

Sustenta que adquiriu a chácara em 2007, a mesma possuía uma pequena moradia a qual foi prontamente ampliada e serve de moradia para o Agravante até os dias de hoje, além de ter cultivado hortaliças e plantas frutíferas no local, sendo que, após a dissolução da união estável, e abertura das ruas o Agravante optou por substituir a cerca de arame liso por muro de alvenaria, ocasião em que o Agravado Sr. Valdir se aproveitou da “obra nova” fazendo parecer que a suposta invasão teria ocorrido agora em 2024, ignorando o fato de o Agravante estar na posse do referido imóvel desde 2007.

Por estas razões, busca a atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão objurgada.
Por fim
, requer
que
seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada.

Tutela recursal deferida em ID. 259842172.

Devidamente intimado a parte Agravada
VALDIR DA SILVA MARQUES
, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 266900793.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 259544666.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSE AFONSO FRAGA

AGRAVADO(S): VALDIR DA SILVA MARQUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JOSE AFONSO FRAGA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169400626 –
autos de origem PJE Nº 1000932-70.2024.8.11.0026
) pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência em que o agravado visa obstar a turbação de sua posse em face da invasão perpetrada pelo agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que possui posse contínua do imóvel desde 2007, após adquiri-lo do Sr. Valdivino da Silva Santos, que o possuía desde 1989.

A parte agravante alegou que defende sua posse através dos processos nº 0001094-39.2011.8.11.0026 (2011) e nº 0001673-16.2013.8.11.0026 (2013). Afirmou que as obras no imóvel respeitam os limites da posse e que o boletim de ocorrência de 2024 não comprova esbulho recente.

Nesse sentido, a parte agravante relat
ou
ainda, que adquiriu a chácara com uma pequena moradia, a qual foi ampliada, e que cultivava hortaliças e frutas no local. Após a dissolução da união estável
e abertura das ruas
, substituiu a cerca por muro de alvenaria, o que foi usado pelo Agravado como pretexto para alegar uma
suposta invasão em 2024, ignorando a posse do Agravante desde 2007. Diante disso, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação interdito proibitório com pedido liminar c/c com pedido de indenização por danos material e moral, proposta por Valdir da Silva Marques em desfavor de Jose Afonso Fraga.

Relata a inicial, em síntese, que o Requerente é proprietário dos lotes de terreno urbanos nº 01 e 02, na quadra nº 25, situados no Loteamento Jardim Canaã, no Município de Arenápolis/MT, matriculados sob o nº 4.083, folha 01 e nº 2.517, folha 01, ambos registrados no 1º Serviço Registral de Arenápolis/MT.

Menciona que o Sr. José Afonso Fraga, ora requerido, de forma ilegal, invadiu parte dos terrenos pertencentes ao requerente, construindo uma área em sua residência ultrapassando o limite da propriedade alheia. Além disso, o requerido iniciou a construção de um muro sobre os terrenos do requerente, ampliando a invasão e gerando grande prejuízo.

O autor alega que, com o intuito de evitar a perda da posse de seus imóveis, busca a concessão de tutela antecipada para impedir a continuidade de construções realizadas pelo requerido em sua propriedade.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, RECEBO a inicial em todos os seus termos.

O interdito proibitório é
medida
judicial que tem cabimento quando houver, contra o possuidor, ameaça de turbação (perturbação) ou esbulho, ou seja, ofensa efetiva que impeça o livre exercício da posse. Portanto, referida ação não é cabível quando o possuidor simplesmente desconfiar que será ameaçado, devendo ser comprovado um justo receio, adequadamente explicado e evidente, nos termos estabelecidos no art. 567 do CPC, in
verbis
:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Com efeito, os requisitos necessários à procedência da ação de interdito proibitório são: a posse anterior, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça. Sobre o assunto, vejamos jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CPC/73. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA NO INTERDITO PROIBITÓRIO. (...) 3. O interdito proibitório, conforme a dicção do art. 567 do CPC/15 possui finalidade preventiva, obstando a consumação do esbulho ou turbação, bastando que o possuidor, direto ou indireto, prove a sua posse efetiva e atual e o justo receio de iminente ameaça. 4. Presentes os requisitos do artigo 567 do CPC/15 para a concessão do interdito proibitório em tutela de urgência, a decisão agravada deve ser conservada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 107837- 35.2016.8.09.0000, Rel. DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 21/07/2016,
DJe
2078 de 29/07/2016).

Demonstrou o exercício regular da posse, em cognição sumária não exauriente, conforme documentos juntados ao id. 167487002. O justo receito da moléstia resta comprovado por meio das fotos, vídeo e boletim de ocorrência.

Numa análise perfunctória, constato que o autor demonstrou os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, notadamente pela documentação anexa à inicial. Assim, levando-se ainda em consideração o caráter preventivo da tutela, não vejo óbice ao deferimento da medida, mesmo sendo “inaudita altera parte”.

Entretanto, é imperioso ressaltar que esta decisão é dotada de caráter revogável e, portanto, à luz do que dispõe a lei, poderá ser alterada e reexaminada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 567, do CPC, DEFIRO liminarmente e inaudita altera
pars
o presente interdito proibitório, ficando cominada a pena
pecuniária no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da medida liminar concedida.

Em observância ao regramento processual civil e considerando que a não realização do ato exige o desinteresse de ambas as partes (art. 334, § 4º, I, CPC), DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, desta Comarca, para realizar audiência de conciliação/mediação, de acordo com a pauta do conciliador deste juízo.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC).”

É cediço que na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Portanto, da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

No caso em análise, a decisão agravada, ao deferir a liminar pleiteada, o fez sob o fundamento de que a petição inicial
encontra-se
instruída com documentos que comprovaram os requisitos necessários para a sua concessão
.

Todavia, observa-se que a documentação colacionada não evidencia a alegada posse do agravado.

De fato, o autor, ora agravado, comprovou ser proprietário dos lotes de terreno urbanos nº 01 e 02, na quadra nº 25, situados no Loteamento Jardim Canaã, no Município de Arenápolis/MT, matriculados sob o nº 4.083, folha 01 e nº 2.517, folha 01, ambos registrados no 1º Serviço Registral de Arenápolis/MT, contudo, a juntada de documento que demonstre a propriedade não tem o condão de justificar a liminar pretendida, sendo necessário, para tanto, que o suposto proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.

Nesse aspecto, conforme ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
,
"a pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência sócio
ecomômica
sobre a coisa."
(In Curso de Direito Civil. 8ª ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2012, p.207/208).

Logo, caberia ao autor, ora agravado, a comprovação da posse como situação de fato e não do direito à posse decorrente da suposta propriedade da área litigiosa, como se deu no caso.

Do cotejo do conjunto fático probatório dos autos, entendo que não restou evidenciada a posse anterior do agravado, uma vez que os documentos juntados não se prestam para comprovar o efetivo exercício da posse do imóvel.

Isso porque, pelo que se depreende do Boletim de Ocorrência registrado pelo autor (ID. 167487002), o próprio afirma o seguinte:
“que
há um tempo atrás
o Sr. Jose Afonso
construiu uma casa ao lado desse lote
e
a mesma
pegou 3 metros do lote da vítima. Que a vítima
não tinha conversado com o suspeito até então
. Que na data citada foi até o terreno e notou que o suspeito
esta
com a intenção de construir um muro no restante do lote. Que a vítima foi conversar com o suspeito pessoalmente e
o mesmo
alegou que era um terreno baldio por isso estava fazendo a construção do muro.”

Denota-se, portanto, que apesar da construção do muro de fato ser contemporânea, há dúvidas quanto ao efetivo exercício da posse do imóvel, mormente porque o próprio autor afirmou que o agravante teria se apossado somente de 3 (três) metros do seu lote
.

Nessa esteira, verifica-se que a matéria se mostra nebulosa demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, uma vez que as provas carreadas aos autos principais pelo agravado não são aptas a demonstrar o atendimento dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, indispensáveis ao deferimento da liminar de interdito proibitório
.

Destarte, ao que tudo indica, por estar o processo em fase inicial, o mais prudente é aguardar sua melhor instrução, através
da
dilação probatória e apresentação de provas seguras respeitando-se, assim, o contraditório. Por conseguinte, a necessidade de dilação probatória inviabiliza o deferimento da tutela provisória concedida em primeiro grau.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DEFERIDO UNICAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO DEMANDADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação
iminente. II - Verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição do mandado proibitório pretendido pela parte autora, ora agravada, baseado, unicamente, em prova documental, unilateralmente elaborada. III - As provas documentais não são capazes de comprovar com a precisão necessária, o esbulho ou a turbação praticada pelo agravante, o qual é vizinho lindeiro e deduz em suas razões, que sempre esteve na posse da área e não teria perpetrado qualquer avanço sobre as divisas das áreas que separam uma propriedade da outra. (TJ-MT 10196333120228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2022)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
suspender em definitivo a tutela deferida.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025